Tribunal: TJDFT
Processo: 0735165-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO.

I. O termo inicial da contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação (artigo 112, I, do CP).

II Recurso conhecido e não provido”.